Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-20.2022.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002112-20.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (APELADO), ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - CPF: 700.735.521-86 (ADVOGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), DYNAMICA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 23.009.197/0001-25 (APELANTE), VITOR SANTOS FERREIRA - CPF: 022.594.761-71 (ADVOGADO), DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - CPF: 097.033.986-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

DYNAMICA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

APELADO(S):

GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E LUCROS CESSANTES

– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHETO –PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA ADQUIRENTE INADIMPLENTE AO PAGAMENTO DA MULTA COMPENSATÓRIA DE 10% - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –

REJEIÇÃO

– INTERPRETAÇÃO DO ART.472 DO CPC/15

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE – INOCUIDADE DA PROVA SUPRIMIDA –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DEVEDORA – PENALIDADE CONTRATUAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS), de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000968-78.2020.8.11.0018)

A compreensão do art.472 do CC/2002, em interpretação dialógica com o
princípio constitucional da razoabilidade
e com o princípio
paralelismo de formas
, nos compele a concluir que, ao firmar um contrato de compra e venda de
commodity
por escrito, o seu distrato também só deve ser considerado eficaz se firmado através de contrato escrito.

Com isso, a prova testemunhal suprimida jamais teria o condão de demonstrar satisfatoriamente o suposto distrato verbal válido e eficaz,
não havendo se cogitar qualquer nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sobretudo quando as circunstâncias da causa – a exemplo da notificação extrajudicial da adquirente inadimplente reafirmando a sua mora – desdizem a tese inverossímil da desconstituição consensual da avença originária.

Sendo inconteste a inadimplência do adquirente, o que inclusive deu causa à resolução da avença, escorreita a sentença que o condena ao pagamento da multa compensatória expressa e validamente estipulada no pacto.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DYNAMICA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

APELADO(S):

GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DYNAMICA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa e Lucros Cessantes
n. 1002112-20.2022.8.11.0050 ajuizada por
GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO
, a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a rescisão contratual por justa causa (descumprimento contratual pela empresa adquirente), condenando a parte requerida ao pagamento da multa contratual compensatória (10%), acrescida de juros de mora de 1%

ao mês desde a data da citação e atualização monetária a partir da data do vencimento da dívida (30/06/2022), bem como ao pagamento do valor das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Explana a parte apelante que na inicial da ação originária o produtor rural apelado propôs o pedido de resolução contratual sob a narrativa de que em 16/03/2021 as partes firmaram
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Milheto em Grãos (CTR/No MILHETO-130/2022)
, através do qual vendeu à ora apelante 900.000 kgs de milheto, equivalentes a 15.000 sacas de 60 kg cada, ao preço prefixado de R$63,00 por saca, totalizando a operação o valor total de R$945.000,00.

Relata que na exordial, o produtor alienante explicou que o referido contrato foi ajustado na “modalidade sobre rodas”, de forma que o pagamento ocorreria na medida em que os grãos fossem retirados, com data limite para retirada no dia 30/06/2022.

Registra que, ainda segundo a narrativa autoral, mesmo depois de passado um mês do prazo final estipulado para a retirada dos grãos, a apelante não teria nem mesmo iniciado a retirada dos grãos, fato que teria lhe gerado transtornos financeiros, vez que
“a ausência de retirada do milheto por parte da ré - em claro descumprimento contratual - obrigou o Autor a empreender esforços (físicos e financeiros) para armazenar o grão em silo bolsas, em virtude do absurdo atraso da ré”
, o que ainda o levaria mais tarde a forçosamente, comercializar a referida
commodity
com terceiros, ao preço de R$48,00 por saca -

valor bem abaixo do ajustado no contrato (R$63,00 por saca), com evidente prejuízo de R$225.000,00 –,
“com intuito de minimizar os prejuízos”
.

Aponta que, citada, a ré apelante ofereceu contestação, suscitando (a) a incorreção do valor da causa; (b) que o distrato do contrato de compra e venda de milheto em grãos se deu de forma consensual entre as partes, sem a incidência de qualquer ônus a qualquer dos contraentes; e (c) inexistência do dever de indenizar, em razão da ausência de comprovação dos lucros cessantes.

Anota que, após a impugnação à contestação e a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir –

a ora apelante pugnou pela realização de audiência de instrução a fim de colher a prova testemunhal capaz de demonstrar o alegado distrato havido entre as partes, no entanto, o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais.

Inconformada, suscita a nulidade da sentença vez que, ao proferi-la prematuramente, sem oportunizar a produção da prova testemunhal por meio da qual pretendia demonstrar o distrato contratual havido entre as partes, sem nenhum ônus a qualquer dos contratantes, o ato sentencial lhe impôs evidente cerceamento de defesa.

Argumenta, em relação à questão de fundo, que o distrato consensual decorreria do fato de que, no período ajustado para a retirada do milheto junto ao armazém do autor (junho de 2022) teria havido uma significativa alta no valor do frete, e que, sendo a época de colheita da safra 2021/2022, ocorreu uma escassez de mão de obra para retirada dos grãos, o que tornou financeiramente inviável a retirada do produto naquele momento.

Pontua que, desse modo, para honrar o negócio, a apelante propôs a prorrogação do prazo para retirada das 15.000 (quinze mil) sacas de 60 Kg de milheto, em no máximo 30 (trinta) dias, visto que não traria qualquer prejuízo ao alienante – até porque, além de o milheto poder ser armazenado em silos-bolsas como alega ter feito o autor, por até dezoito meses, sem a perda de sua qualidade, tal prorrogação seria algo comum em operações rurais nas quais é praxe aguardar o melhor cenário para compra, venda e transporte dos insumos e produtos –, o produtor apelado teria condicionado a prorrogação proposta pela apelante ao pagamento antecipado das 15.000 sacas (60 Kg) de milheto, bem como dos custos do armazenamento integral dos grãos até a efetiva retirada.

Pondera que, embora até concordasse com o pagamento dos custos de armazenagem pelo prazo da prorrogação, o adquirente apelante entendeu inviável, naquele momento, a exigência do pagamento antecipado das 15.000 sacas (60 Kg) de milheto, já que, pela modalidade “sobre rodas” do contrato firmado entre as partes, os pagamentos somente deveriam ser feitos por ocasião das retiradas dos produtos.

Afirma que, por discordar da prorrogação, haja vista ter interesse na venda imediata do milheto, o produtor apelado teria acordado com a apelante acerca do distrato do pacto inicial de compra e venda dos grãos, sem nenhum ônus a qualquer dos contratantes.

Defende que inexiste inadimplemento contratual por qualquer das partes, tornando-se inaplicável ao caso a cláusula penal, não havendo outro caminho para a presente demanda senão a reforma da sentença, a fim de que o pedido inaugural seja julgado totalmente improcedente.

No mais, argui que, em razão do elevado reajuste de diversos insumos inerentes a seu mercado de atuação, e que elevam consideravelmente os seus custos operacionais, a apelante ré não disporia de

condições financeiras para arcar com o elevado valor das custas processuais recursais, que correspondem ao valor de R$9.585,00, sem que gere significativo desequilíbrio financeiro e coloque sua atividade empresarial em risco.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão da justiça gratuita, de modo a isentá-la do recolhimento do preparo, ou, subsidiariamente, que lhe seja deferido o parcelamento das custas, na forma do §6o do art.98 do CPC/15, sob pena de negativa ao acesso à justiça e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Contrarrazões no ID. n. 214216886, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, aos
16/03/2021
as partes firmaram
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Milheto em Grãos (CTR/No MILHETO-130/2022)
, através do qual o produtor apelado vendeu à ora apelante 900.000 kgs de milheto, equivalentes a 15.000 sacas de 60 kg cada, ao preço prefixado de R$63,00 por saca, totalizando a operação o valor total de R$945.000,00.

Incontroverso que referido contrato foi ajustado na “modalidade sobre rodas”, de forma que o pagamento ocorreria na medida em que os grãos fossem retirados, ficando, porém, assinalada a data de 30/06/2022, nos termos do
item 2.1
da
CLÁUSULA SEGUNDA
, como o dia derradeiro para a retirada do produto transacionado.

Segundo a inicial, em razão de o produto não ter sido retirado pela compradora requerida a tempo e modo, o produtor alienante notificou-a extrajudicialmente acerca da mora, conforme documento de ID. n. 214215841, incontroversamente recebida pela requerida via
WhatsApp
, consoante conversa telemática de ID. n. 214215842.

Ainda de acordo com a exordial, além de todo o estresse negocial e prejuízos arcados com o inadimplemento contratual pela ré, foi necessário buscar às pressas novos compradores. No entanto, devido à oscilação do preço do produto no mercado, o autor se viu compelido a vender o volume de milheto contratado entre as partes ao preço de R$48,00 por saca – ou seja, R$15,00 a menos que o preço ajustado entre as partes por saca (R$63,00) – o que lhe teria acarretado uma perda de R$225.000,00 (=15.000 sacas X R$15,00) a ser indenizado a título de lucros cessantes.

Com base em tais argumentos, o ajuizou a presente demanda buscando a resolução do contrato por culpa da adquirente apelante, com a condenação desta ao pagamento da multa compensatória 10% prevista na
CLÁUSULA QUARTA
do contrato firmado entre as partes, além dos lucros cessantes de R$225.000,00.

Citada, a requerida ofertou contestação alegando, em síntese, que teria havido o distrato consensual do contrato de compra e venda sem ônus a qualquer dos contratantes, em razão de um aumento significativo do frete na época de retirada do produto, o que a incapacitou financeiramente no cumprimento da obrigação.

Instadas as partes a indicar as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e, em contrapartida, a ré requereu a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas.

Na sequência o julgador singular julgou antecipadamente a lide, nos termos do relato.

Pois bem.

A questão relativa ao pretendido direito da requerida ao benefício da gratuidade já foi dirimida no
decisum
de ID. n. 217320682 que, apesar de indeferi-lo, concedeu à apelante a faculdade do parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais, em consonância art.98, §6o, do CPC/15, tendo o pagamento da primeira delas comprovado no ID. n. 218704697.

Já em relação à questão de fundo, razão não assiste à apelante.

Conforme relatado, a empresa apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que, ao julgar antecipadamente a lide, inferiu-lhe tacitamente o direito processual à produção da prova testemunhal, através da qual pretendia comprovar um suposto distrato do pacto que embasa o pedido inicial, a despeito de seu requerimento expresso nesse sentido.

No entanto, tal insurgência não merece acolhimento.

Nesse particular, importante destacar incialmente que, na linha da jurisprudência desta Câmara,
“o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS), de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000968-78.2020.8.11.0018, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/05/2022, publ. no DJE 19/05/2022)

É exatamente esse o caso dos autos.

Ora, se a ré recorrente pretende provar o desfazimento consensual do contrato de compra e venda de milheto através de prova testemunhal, é porque não há um único documento escrito a indiciar, ainda que minimamente, o suposto distrato amigável que, por questões óbvias, se realmente ocorreu, se operou apenas de forma verbal.

Nesse viés, não se pode perder de vista que, segundo prescreve o art.472 do CC/2002,
“O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.”

É bem verdade, nesse viés, que para ser considerado válido e eficaz o contrato de compra e venda de milheto não precisa, necessariamente, ser pactuado através de instrumento escrito.

Ocorre, todavia, que a compreensão do aludido art.472 do CC/2002, em interpretação dialógica com o
princípio constitucional da razoabilidade
– que,

aliás, deve informar todas relações jurídicas em geral – , assim como com o princípio paralelismo de forma, nos compele a concluir que, tendo as partes optado por firmar o ajuste através de documento escrito, o seu distrato também só pode ser considerado eficaz se firmado através de contrato escrito.

Essa necessidade é ainda mais premente à luz das circunstâncias que permeiam a causa, em especial diante da notificação extrajudicial admonitória da contratante inadimplente, efetivada em 21/07/2022 – 21 (vinte e um) dias após o termino do prazo contratual (30/06/2022) para a retirada das sacas de milheto que lhe foram vendidas, e que a constituiu inquestionavelmente em mora – e, o que é pior, à vista da resposta dada pelo preposto da notificada, que fez questão de demonstrar a sua total indiferença para com o notificante.

Tivesse, deveras, havido um ajuste verbal de desfazimento do contrato de compra e venda, sem nenhum ônus a qualquer dos contratantes, ao responder à notificação, o preposto da ré apelante certamente responderia o documento com uma alusão ao suposto distrato.

Porém, não foi o que ocorreu.

Ao contrário, ao receber a notificação, aquele que fala em nome da ré inadimplente, ora apelante, apresentou a seguinte resposta (grifos em amarelo – ID. n. 214215843)

Ora,

ninguém que, estando certo de que travou com a parte notificante um distrato válido, responderia dessa forma à parte notificante.

Dessa maneira, mesmo que se ouvisse uma, duas ou dez testemunhas em audiência de instrução afirmando a tese da ocorrência de um distrato verbal, suas respectivas declarações não teriam a menor força probante para infirmar a mora contratual evidenciada e reafirmada pela notificação extrajudicial da parte requerida.

Consequentemente, se as declarações das testemunhas que não foram ouvidas em audiência instrução não teriam o condão de comprovar o alegado distrato verbal, a ausência de sua colheita não acarreta qualquer nulidade sob o pretexto de suposto cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ESCRITO DE LOCAÇÃO. DISTRATO VERBAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de controvérsia recursal que se limita a aferir a eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal requerida com a finalidade de comprovar que o contrato de locação entre as partes foi extinto de forma verbal. 2. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que é exatamente o caso dos autos. 3. No caso concreto, a alegação do apelante.
Distrato verbal de contrato escrito de locação de imóvel comercial. Não pode ser comprovada por prova testemunhal, segundo os termos do art. 443, II, do CPC
.
Tendo em vista que o contrato de locação foi firmado de forma escrita, o aditamento e o distrato somente assumem validade jurídica quando feitos pela mesma forma empregada para o contrato, conforme se extrai da regra do art. 472 do Código Civil. Logo, não há cerceamento de defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJDF; APC 07353.20-66.2021.8.07.0001; Ac. 161.0477; Segunda Turma Cível; Rela Desa Sandra Reves; Julg. 24/08/2022; Publ. PJe 12/09/2022)

No mais, não tendo sido comprovado e distrato verbal, uma vez demonstrada a mora da adquirente inadimplente, irrepreensível a sentença impugnada no ponto em que a condenou ao pagamento da multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato, tal convencionada entre as partes na “CLÁUSULA QUARTA – DO INADIMPLEMENTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS” do
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Milheto em Grãos (CTR/No MILHETO-130/2022)
, que assim prescreveu:

“[...]

CLÁUSULA QUARTA – DO INADIMPLEMENTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS

Configurada justa causa para rescisão antecipada do contrato, diante do descumprimento de qualquer das cláusulas e condições aqui contratadas, fica convencionada uma multa contratual a título de cláusula penal de 10% (Dez por cento) do valor do contrato. Na hipótese de rescisão do presente Contrato por culpa de qualquer uma das partes, a mesma se sujeitará, a pagamento a parte que se achar prejudicada, multa indenizatória, pela compensação devida pelas perdas e danos eventualmente sofridos.” (ID. n. 214215840 - Pág. 2)

Com isso, irretocável a sentença.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo, pelo que majoro nessa fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para 15% do valor da condenação o valor da verba honorária a ser suportada pela ré apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024